Tribunal: STF
Processo: Rcl 73499
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Instituto Gastro Bari Ltda. – IGB, contra decisão administrativa proferida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI no Processo 934695768, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 21.



    O reclamante relata que o INPI teria condicionado o recebimento de recurso administrativo ao pagamento de custas, o que afrontaria o enunciado da Súmula Vinculante 21. 



    Informa o reclamante que:



    [...] “em decorrência de um pedido de registro de marca formulado pela empresa “Instituto de Glaucoma da Bahia – IGB”, apresentou pedido de oposição nos autos do processo administrativo nº 934695768, a fim de contestar o pedido de registro sob o fundamento de colidência de marca. 



    2. Ocorre que em decisão proferida no referido processo administrativo, a reclamada se negou a reconhecer o pedido de oposição feito pela reclamante, sob alegação de “não recolhimento de custas”, no qual in verbis:



    “Pagamento da retribuição inexistente, em inobservância ao disposto no art. 4º da Portaria INPI/PR nº 08/2022. Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: ? III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.” (Documento 1, p. 2 – grifo nosso). 



    Requer, ao final, “[...] a cassação da decisão ora atacada, com adequação da tese julgada ao entendimento firmado pelo STF na súmula 21” (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, o reclamante alega que foi violada a Súmula Vinculante 21, cuja redação é a seguinte:



    É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.



    Transcrevo a decisão reclamada:



    Pagamento da retribuição inexistente, em inobservância ao disposto no art. 4º da Portaria INPI/PR nº 08/2022. Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: 



     III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente (documento 4).



    Como se observa, a Súmula Vinculante 21 refere-se, em sua literalidade, à impossibilidade de exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito de admissibilidade de recurso administrativo, entendimento que não é extensível, como pretende o reclamante, ao pagamento de taxas e custas processuais. 



    Ao analisar caso semelhante, no julgamento monocrático da Rcl 17.542/DF, o Ministro Luís Roberto Barroso assim ementou sua decisão:



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 21. RECURSO ADMINISTRATIVO. PREPARO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 21 não garante a gratuidade dos recursos administrativos, mas apenas veda a exigência de prévio depósito ou arrolamento de bens como condição para a admissibilidade da impugnação. 



    2. Reclamação a que se nega seguimento (Rcl 17.542/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/5/2014 – grifei). 



    Em igual sentido, cabe mencionar também as decisões monocráticas: Rcl 25.511/CE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/12/2016; Rcl 29.648/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 6/12/2018; Rcl 36.581/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2019, e Rcl 45.866/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/2/2021.



    Cito, ainda, julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO 21 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PREPARO EXIGIDO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO INPI. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. No caso, a autoridade reclamada deixou de conhecer de recurso administrativo interposto, em razão da ausência de apresentação do comprovante de pagamento da retribuição correspondente (art. 219, III, da Lei 9.279/1996). 2. A exigência de recolhimento de taxas ou emolumentos para a interposição de recurso administrativo é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 21 (Rcl 39.710, DJe 6/8/2020). 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 21, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 50.859/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2022). 



    Assim, diante da ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e aqueles que nortearam a edição da Súmula Vinculante 21, não merece prosperar a pretensão do reclamante.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator